Tribunal: TRF3
Processo: 5070874-70.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
414/549)

5070874-70.2023.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5070874-70.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE VALDIR IZAIAS

ADVOGADO do(a) APELADO: OLENO FUGA JUNIOR - SP182978-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS. RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. VALIDADE. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. VÍNCULO EM REGIME PRÓPRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NATUREZA CELETISTA DO EMPREGO PÚBLICO. VEDAÇÃO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM APÓS A EC 103/2019. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. PROVA PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE EM JUÍZO. TEMA 1124 DO STJ. FIXAÇÃO NA CITAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu a especialidade de labor urbano e concedeu Aposentadoria Especial, com efeitos desde o indeferimento administrativo. O pedido de reconhecimento de labor rural não foi apreciado na sentença por prejudicialidade, sem recurso da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a competência da Justiça Federal para análise de formulários previdenciários; (ii) a legitimidade passiva e a natureza do vínculo (RPPS ou RGPS) mantido com a Prefeitura Municipal; (iii) a validade do laudo pericial judicial e a metodologia de aferição do ruído (NHO-01/NEN); (iv) a possibilidade de conversão de tempo especial em comum após a EC 103/2019; (v) o termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova da especialidade é produzida apenas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Federal é competente para analisar a correção de formulários previdenciários (PPP) como questão incidental para a concessão de benefício.

4. Comprovada a natureza celetista do vínculo público mediante anotação em CTPS, a filiação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) é obrigatória, afastando a alegação de vinculação a Regime Próprio (RPPS) e a necessidade de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC).

5. O laudo pericial judicial atestou a exposição a níveis de ruído de 94,3 dB(A), superiores aos limites de tolerância (80/90/85 dB). A prova técnica prevalece sobre alegações genéricas de inobservância de metodologia (NHO-01/NEN), especialmente quando o nível de pressão sonora aferido é expressivamente elevado e a medição reflete a exposição habitual inerente à operação de maquinário pesado. O uso de EPI eficaz não descaracteriza a especialidade por ruído (Tema 555 STF).

6. O art. 10, § 2o, da Emenda Constitucional no 103/2019 veda a conversão de tempo especial em comum para períodos trabalhados após sua vigência (13/11/2019). O tempo especial posterior deve ser computado como tempo de contribuição simples (sem o fator 1.4) ou para fins de aposentadoria especial.

7. Constatado que o documento apresentado na via administrativa (PPP) era omisso quanto ao agente nocivo e que a prova da especialidade foi produzida exclusivamente em juízo, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação, momento em que a Autarquia foi constituída em mora, em consonância com a ratio do Tema 1124 do STJ.

8. A correção monetária e os juros de mora devem observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do INSS conhecido parcialmente e, na parte conhecida, parcialmente providoapenas para fixar a DIB na citação.

Tese de julgamento: "1. A vedação à conversão de tempo especial em comum, prevista no art. 10, § 2o, da EC 103/2019, aplica-se aos períodos trabalhados a partir de 14/11/2019. 2. Quando a prova essencial ao reconhecimento da atividade especial é produzida apenas em juízo, os efeitos financeiros do benefício devem retroagir à data da citação."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91; Decreto no 53.831/64; Decreto no 2.172/97; Decreto no 3.048/99; Emenda Constitucional no 103/2019; Emenda Constitucional no 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Tema 1083; STJ, Tema 1124 (afetado).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5070874-70.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: OLENO FUGA JUNIOR - SP182978-N

APELADO: JOSE VALDIR IZAIAS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipuã/SP, que julgou procedente o pedido para: (i) reconhecer a especialidade do labor prestado de 31/05/1994 a 31/06/2022; e (ii) conceder o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, desde o indeferimento administrativo, assegurada a escolha pelo benefício mais vantajoso (Id. 279208883).

Em suas razões recursais, a Autarquia Previdenciária suscita preliminares de: (a) nulidade da perícia judicial, alegando ausência de certificado de calibração do equipamento e baixa amostragem na medição do ruído; (b) incompetência da Justiça Federal/Estadual para retificação de formulários (PPP), sustentando ser matéria afeta à Justiça do Trabalho; e (c) ilegitimidade passiva quanto ao intervalo de 31/05/1994 a 30/11/1998, sob o argumento de que o autor estaria vinculado a Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), sem apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC). No mérito, impugna o reconhecimento da atividade especial, questionando a metodologia de aferição do ruído (NHO-01/NEN) e sustentando a impossibilidade de conversão de tempo especial em comum após a EC 103/2019. Subsidiariamente, requer a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na data do laudo pericial, a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 para os juros de mora, a observância da prescrição quinquenal, a aplicação da Súmula 111 do STJ, a isenção de custas, a determinação de descontos de períodos inacumuláveis e a exigência de autodeclaração conforme Portaria INSS no 450/2020. Por fim, prequestiona a matéria ventilada e requer a remessa necessária dada a iliquidez da sentença (Id 279208890).

Com contrarrazões da parte autora, pugnando pela manutenção da sentença e reafirmando a natureza celetista do vínculo público e a validade da prova técnica, subiram os autos a esta Corte (Id. 279208898).

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Inicialmente, conheço parcialmente do recurso de apelação interposto pelo INSS.

A Autarquia carece de interesse recursal quanto aos pedidos de aplicação da Súmula 111 do STJ, observância da prescrição quinquenal e isenção de custas processuais, uma vez que a sentença já determinou a observância de tais parâmetros, não havendo sucumbência a justificar a interposição do apelo nesses pontos.

No que tange aos demais tópicos, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Do Pedido de Submissão ao Reexame Necessário

O INSS pugna pela submissão da sentença ao reexame necessário. Sem razão.

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o valor da causa atribuído (R$ 10.000,00) e o proveito econômico almejado pela parte autora (concessão de aposentadoria) não excedem, nem remotamente, o referido limite legal, considerando as datas do início do benefício e da prolação da sentença.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Rejeito, portanto, o pedido de submissão da sentença à remessa necessária.

Das Preliminares

Da Competência da Justiça Federal

Rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Federal para a análise das informações constantes nos formulários de atividade especial (PPP).

A pretensão de reconhecimento de tempo especial para fins previdenciários, ainda que envolva a análise da correção de formulários emitidos pelo empregador, é de natureza previdenciária e não trabalhista. O segurado não busca a retificação de sua CTPS ou o pagamento de adicionais de insalubridade, mas sim o reconhecimento de um fato jurídico (exposição a agentes nocivos) para a concessão de benefício previdenciário.

Da Ilegitimidade Passiva e do Vínculo com Regime Próprio (RPPS)

Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva ou de impossibilidade de contagem do período de 31/05/1994 a 30/11/1998 por suposta vinculação a Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Em que pese a indicação de "PRPPS" no extrato do CNIS, os documentos acostados aos autos, notadamente a CTPS e os extratos fundiários, demonstram que o vínculo mantido com a Prefeitura Municipal de Ipuã foi regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), caracterizando emprego público (Id. 279208756, p. 04).

Sendo o vínculo de natureza celetista, a filiação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) é obrigatória, nos termos do art. 13 da Lei no 8.212/91. A realidade fática e documental comprovada nos autos (anotação em CTPS e depósitos de FGTS) prevalece sobre eventuais inconsistências nos indicadores do banco de dados do INSS. Desnecessária, portanto, a apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) ou a compensação entre regimes, pois as contribuições verteram (ou deveriam verter) para o próprio RGPS. Rejeito a preliminar.

Da Nulidade da Perícia Judicial

Afasto a alegação de nulidade da perícia judicial.

O perito nomeado é profissional de confiança do Juízo e equidistante das partes. A ausência de anexação do certificado de calibração do equipamento no corpo do laudo, por si só, não invalida a prova técnica, militando em favor do expert a presunção de veracidade e legitimidade de seus atos, a qual somente poderia ser elidida por prova robusta em contrário, não apresentada pela Autarquia.

Igualmente, não há que se falar em nulidade por "baixa amostragem". Em se tratando de ruído proveniente de maquinário pesado (pá carregadeira/trator), a exposição tende a ser contínua e inerente à operação do equipamento. A medição realizada pelo perito, ainda que pontual, é representativa da jornada de trabalho do segurado, sendo suficiente para a caracterização da nocividade.

Do Mérito

Da Atividade Especial

Na petição inicial, a parte autora postulou o reconhecimento da especialidade do labor prestado junto à Prefeitura Municipal de Ipuã, a partir de 31/05/1994, no qual desempenhou as funções de motorista e operador de máquinas pesadas. Cumulativamente, requereu o reconhecimento de labor rural alegadamente exercido em regime de economia familiar no período de 01/01/1976 a 31/12/1987.

Na via administrativa, o INSS deixou de enquadrar o período urbano como especial e não reconheceu o tempo rural. A recusa da Autarquia quanto à especialidade pautou-se, essencialmente, na alegação de ausência de comprovação técnica da exposição permanente a agentes nocivos e, no que tange aos aspectos formais, na inconsistência de indicadores de regime previdenciário (RPPS/RGPS) constante do CNIS — questão esta já superada na análise das preliminares. Diante da negativa e da insuficiência da documentação apresentada administrativamente para formar a convicção sobre a real exposição aos agentes agressivos, fez-se necessária a instrução probatória em juízo.

O Juízo de origem, ao proferir a sentença, julgou procedente o pedido de reconhecimento da atividade especial. Para tanto, fundamentou sua decisão na prova pericial produzida nos autos, a qual foi conclusiva ao atestar que o segurado laborou exposto a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância legalmente estabelecidos, de forma habitual e permanente, afastando a eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para neutralizar o risco.

No que tange ao pedido de reconhecimento de labor rural, a sentença absteve-se de analisar o mérito da questão. O Magistrado a quo considerou que, diante do acolhimento do tempo especial urbano, o autor já atingira o tempo de contribuição suficiente para a concessão do benefício, tornando prejudicada ou desnecessária a análise do período campesino para o fim previdenciário imediato. Como não houve recurso da parte autora visando a majoração do tempo de serviço (o que poderia influenciar no fator previdenciário ou em futura revisão), a matéria rural não foi devolvida a este Tribunal, transitando em julgado a omissão quanto a este ponto.

Em suas razões de apelação, o INSS impugna o mérito da decisão, sustentando a nulidade ou imprestabilidade do laudo pericial. Argumenta que a medição do ruído não observou a metodologia da Fundacentro (NHO-01) e o Nível de Exposição Normalizado (NEN), alegando que a aferição teria sido pontual ("baixa amostragem") e desprovida de certificados de calibração dos equipamentos, o que impediria o reconhecimento da especialidade, mormente após a vigência do Decreto no 4.882/2003.

A caracterização da atividade especial por exposição ao agente físico ruído depende da comprovação de níveis de pressão sonora superiores aos limites de tolerância vigentes à época da prestação do serviço:

Até 05/03/1997: superior a 80 dB(A) (Decreto no 53.831/64);

De 06/03/1997 a 18/11/2003: superior a 90 dB(A) (Decreto no 2.172/97);

A partir de 19/11/2003: superior a 85 dB(A) (Decreto no 3.048/99, com a redação do Decreto no 4.882/03).

No caso em apreço, foi realizada perícia técnica judicial (Id. 279208867), sob o crivo do contraditório. O Senhor Perito constatou que o autor, no exercício das funções de Operador de Máquinas e Motorista, operando equipamentos como pás-carregadeiras e tratores, esteve exposto a um nível de ruído de 94,3 dB(A).

Quanto à metodologia, as impugnações do INSS não merecem acolhida.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento no Tema 1083 acerca da necessidade de observância do Nível de Exposição Normalizado (NEN) para períodos posteriores a novembro de 2003, a análise técnica deve considerar as particularidades da atividade desempenhada.

No exercício da função de operador de máquinas pesadas, o ruído provém do próprio motor e da operação do equipamento, sendo inerente à jornada de trabalho. A medição realizada pelo perito judicial, ainda que por amostragem representativa dos ciclos de trabalho, reflete a realidade da exposição habitual do segurado. O nível aferido de 94,3 dB(A) é expressivamente superior ao limite de tolerância atual (85 dB), havendo uma margem de segurança de quase 10 dB, o que mitiga eventuais variações que poderiam advir de diferentes metodologias de cálculo (dose x nível equivalente).

Ademais, ao realizar a vistoria in loco (ou por similaridade técnica, quando admissível), o expert considerou as condições reais de trabalho. A alegação genérica de falta de certificados de calibração ou de inobservância da NHO-01, desacompanhada de parecer de assistente técnico que demonstre erro concreto na medição, não é suficiente para infirmar a conclusão do laudo judicial. Prevalece, portanto, a prova técnica produzida em juízo, que atesta a nocividade do ambiente laboral de forma robusta.

Por fim, no que tange ao uso de Equipamentos de Proteção Individual, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 555 (ARE 664.335), assentou a tese de que, na hipótese de exposição ao agente ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador ou do perito sobre a eficácia do EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial para fins de aposentadoria. A potência do agente físico ruído causa danos ao organismo que transcendem a perda auditiva (efeitos extra-auditivos), não sendo integralmente neutralizados pelo protetor auricular.

Assim, comprovada a exposição a níveis de ruído de 94,3 dB(A) durante todo o período de 31/05/1994 a 30/06/2022, correta a sentença que reconheceu a especialidade do labor, enquadrando-o nos códigos pertinentes da legislação previdenciária (1.1.6 do Decreto no 53.831/64, 1.1.5 do Decreto no 83.080/79 e 2.0.1 do Decreto no 3.048/99).

Da Conversão de Tempo Especial após a EC 103/2019

O INSS sustenta a impossibilidade de conversão de tempo especial em comum após a promulgação da Emenda Constitucional no 103/2019.

Assiste razão parcial à Autarquia quanto à tese jurídica. O art. 10, § 2o, da EC 103/2019 vedou a conversão de tempo especial em comum para períodos trabalhados após sua vigência (13/11/2019).

Entretanto, tal vedação não prejudica o reconhecimento da nocividade do labor em si, nem a contagem do tempo como "tempo de contribuição" simples para fins da regra de transição ou como tempo especial puro. No cálculo do tempo total para a aposentadoria concedida, deverá ser observado que a conversão pelo fator de multiplicação (1.4) incide sobre os períodos laborados até 13/11/2019. O período posterior, reconhecido como especial nestes autos, será somado ao montante de tempo de contribuição (sem conversão) ou computado para fins de aposentadoria especial, conforme o caso mais vantajoso.

Considerando que a sentença determinou a concessão do benefício mais vantajoso e que o autor preenche os requisitos mesmo com essa observação, mantenho a procedência do pedido, consignando a observância da regra constitucional de vedação de conversão apenas para o lapso temporal posterior à Reforma.

Do Termo Inicial do Benefício (Tema 1124 do STJ)

O INSS insurge-se contra a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na data do requerimento/indeferimento administrativo, pugnando pela sua alteração para a data da juntada do laudo pericial judicial.

Assiste parcial razão à Autarquia.

Compulsando os autos, verifica-se que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado na via administrativa (Id. 279208759) não indicava a exposição ao agente nocivo ruído, ou o fazia de forma incompleta, incapaz de subsidiar o reconhecimento do direito naquele momento. A comprovação efetiva da especialidade somente ocorreu mediante a produção de prova pericial em juízo, que aferiu a pressão sonora de 94,3 dB(A).

Nesse cenário, aplica-se o entendimento de que, quando a prova essencial ao reconhecimento do direito é produzida apenas em juízo, os efeitos financeiros devem ser diferidos.

A matéria é objeto do Tema 1124 dos Recursos Repetitivos do STJ, afetado para definir o termo inicial ("se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária") quando a prova não foi submetida ao crivo administrativo. Embora o julgamento final do tema esteja pendente, a jurisprudência desta Corte Regional e a tendência do Superior Tribunal de Justiça (vide Pet 9.582/RS) inclinam-se pela fixação do termo inicial na data da citação.

A citação válida é o ato que constitui o devedor em mora (art. 240, CPC) e cientifica a Autarquia sobre a pretensão fundamentada na nova prova. Fixar a DIB na data do laudo pericial, como requer o INSS, seria penalizar excessivamente o segurado pela demora na instrução processual, a qual não lhe pode ser imputada. Por outro lado, manter a DIB na DER, quando o INSS não tinha elementos para conceder o benefício à época, geraria enriquecimento sem causa.

Portanto, fixo o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação da Autarquia no presente feito. As parcelas vencidas antes da citação são indevidas, dado que a pretensão resistida qualificada pela prova idônea só se perfectibilizou com a triangularização processual.

Dos Consectários Legais e pedidos subsidiários

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Do Prequestionamento

Dou por prequestionada a matéria ventilada no recurso de apelação, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, esclarecendo que não houve violação aos dispositivos legais e constitucionais citados pela parte recorrente, tendo o julgado se pautado na legislação e jurisprudência aplicáveis à espécie.

Ante o exposto, conheço parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, dou parcial provimento apenas para fixar a DIB na citação.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS. RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. VALIDADE. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. VÍNCULO EM REGIME PRÓPRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NATUREZA CELETISTA DO EMPREGO PÚBLICO. VEDAÇÃO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM APÓS A EC 103/2019. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. PROVA PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE EM JUÍZO. TEMA 1124 DO STJ. FIXAÇÃO NA CITAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu a especialidade de labor urbano e concedeu Aposentadoria Especial, com efeitos desde o indeferimento administrativo. O pedido de reconhecimento de labor rural não foi apreciado na sentença por prejudicialidade, sem recurso da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a competência da Justiça Federal para análise de formulários previdenciários; (ii) a legitimidade passiva e a natureza do vínculo (RPPS ou RGPS) mantido com a Prefeitura Municipal; (iii) a validade do laudo pericial judicial e a metodologia de aferição do ruído (NHO-01/NEN); (iv) a possibilidade de conversão de tempo especial em comum após a EC 103/2019; (v) o termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova da especialidade é produzida apenas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Federal é competente para analisar a correção de formulários previdenciários (PPP) como questão incidental para a concessão de benefício.

4. Comprovada a natureza celetista do vínculo público mediante anotação em CTPS, a filiação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) é obrigatória, afastando a alegação de vinculação a Regime Próprio (RPPS) e a necessidade de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC).

5. O laudo pericial judicial atestou a exposição a níveis de ruído de 94,3 dB(A), superiores aos limites de tolerância (80/90/85 dB). A prova técnica prevalece sobre alegações genéricas de inobservância de metodologia (NHO-01/NEN), especialmente quando o nível de pressão sonora aferido é expressivamente elevado e a medição reflete a exposição habitual inerente à operação de maquinário pesado. O uso de EPI eficaz não descaracteriza a especialidade por ruído (Tema 555 STF).

6. O art. 10, § 2o, da Emenda Constitucional no 103/2019 veda a conversão de tempo especial em comum para períodos trabalhados após sua vigência (13/11/2019). O tempo especial posterior deve ser computado como tempo de contribuição simples (sem o fator 1.4) ou para fins de aposentadoria especial.

7. Constatado que o documento apresentado na via administrativa (PPP) era omisso quanto ao agente nocivo e que a prova da especialidade foi produzida exclusivamente em juízo, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação, momento em que a Autarquia foi constituída em mora, em consonância com a ratio do Tema 1124 do STJ.

8. A correção monetária e os juros de mora devem observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do INSS conhecido parcialmente e, na parte conhecida, parcialmente providoapenas para fixar a DIB na citação.

Tese de julgamento: "1. A vedação à conversão de tempo especial em comum, prevista no art. 10, § 2o, da EC 103/2019, aplica-se aos períodos trabalhados a partir de 14/11/2019. 2. Quando a prova essencial ao reconhecimento da atividade especial é produzida apenas em juízo, os efeitos financeiros do benefício devem retroagir à data da citação."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91; Decreto no 53.831/64; Decreto no 2.172/97; Decreto no 3.048/99; Emenda Constitucional no 103/2019; Emenda Constitucional no 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Tema 1083; STJ, Tema 1124 (afetado).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, dar parcial provimento apenas para fixar a DIB na citação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão